Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-19.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002026-19.2010.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMERSON VIEGAS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IPVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CIENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPVA do exercício de 2003, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

2.

Alega-se, em síntese, ausência de intimação prévia da Fazenda e que o início da contagem do prazo prescricional ocorreu apenas no ano de 2008, com a notificação do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório diante da ausência de intimação específica sobre a prescrição; (ii) se a constituição definitiva do crédito e o termo inicial do prazo prescricional foram corretamente observados, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de intimação da Fazenda quanto ao reconhecimento da prescrição, pois a parte teve amplo acesso aos autos e não demonstrou ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

4. Conforme fixado pelo STJ no Tema 903, a constituição definitiva do crédito de IPVA ocorre com a cientificação do contribuinte, sendo esta possível por meio do envio de carnê ou publicação de calendário fiscal.

5. O termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte ao vencimento do tributo, inexistindo necessidade de notificação pessoal do contribuinte.

6. No caso concreto, considerando-se o vencimento ocorrido em 2003, está caracterizada a prescrição quando do ajuizamento da execução fiscal em 2010, conforme o Tema 903 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação específica sobre a prescrição não configura cerceamento de defesa quando a Fazenda teve acesso aos autos e oportunidade de manifestação e, além disso, não trouxe comprovação de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 2. O prazo prescricional da execução fiscal do IPVA tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, sendo válida a notificação presumida mediante calendário oficial, nos termos da tese firmada no Tema 903/STJ.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que reconheceu a ocorrência da prescrição originária, extinguindo o crédito tributário e a execução fiscal.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, tendo aduzido preliminarmente que houve violação ao exercício do contraditório e ao princípio da não-surpresa, pois a Fazenda Pública não teria sido intimada antes da extinção do feito.

No mérito, alega a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 12/12/2008, quando o Apelado foi notificado para realizar o recolhimento do IPVA, tendo ciência do auto de infração.

Destarte, diz que o início do prazo prescricional se deu em 13/1/2009 e que a demanda foi ajuizada em 23/8/2010, observando o prazo de 5 anos.

Desse modo, pleiteia o provimento do Recurso de Apelação, para afastar a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal.

O Apelado não ofertou contrarrazões (Id. 12267947).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

De acordo com as informações dos autos, apura-se que o Estado ajuizou execução fiscal em 9/8/2010 em relação a cobrança de IPVA do ano de 2003.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo a prescrição originária, extinguiu o feito com resolução do mérito. Contudo, houve apresentação de recurso de apelação, onde argumenta-se que a Fazenda deveria ser previamente intimada e que não houve prescrição, pois o executado fora notificado do débito no dia 12/12/2008.

Inicialmente, no que tange à alegação de ofensa ao contraditório e ao princípio da não-surpresa, entendo que não merece guarida, pois apesar da ausência de intimação específica para manifestação de prescrição, entendo que o Recorrente sempre teve acesso pleno aos autos e que não trouxe comprovação de efetiva causa interruptiva ou suspensiva da cobrança do débito
[1]
.

No mérito, é imperioso ponderar o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 903, afirma que a constituição do crédito se dá com a cientificação do contribuinte para recolhimento da obrigação, sendo que tal cientificação pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

Sendo assim, é evidente que não há necessidade de notificação pessoal do contribuinte para que legitime o lançamento tributário e seja dado início ao prazo prescricional.

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA . LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS . 1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

2 . Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não é exigível do contribuinte.

3. Para o fim preconizado no art. 1 .039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art . 1.039 do CPC/2015).

(STJ - REsp: 1320825 RJ 2012/0083876-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/08/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2016 IP vol. 100 p . 257 RB vol. 635 p. 58 RB vol. 636 p . 59 RSTJ vol. 243 p. 63)”

Nessa perspectiva segue a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS. IPVA . TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 1º DE JANEIRO DO RESPECTIVO EXERCÍCIO FISCAL . APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 903 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E RECONHECER PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM . Juiz de Direito 2ª Vara da Comarca de Iguatu, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ajuizados por BB Leasing Arrendamento Mercantil S/A em face da Fazenda Pública Estadual. 2. Consoante tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 903 da sistemática de recursos especiais repetitivos, a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 3 . Esse inclusive é o entendimento das Turmas de Direito Público do STJ sobre a contagem da prescrição para a execução dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, cuja razão de decidir também se aplica perfeitamente à cobrança do IPVA. 4. Ressalte-se que a espécie de notificação pessoal presumida só é considerada válida em relação aos impostos reais, cuja exigibilidade por exercício é de notório conhecimento da população, como é o caso do IPVA. Não havendo provas da data do recebimento da notificação, considera-se como termo inicial do prazo prescricional o 1º dia do exercício financeiro referente ao lançamento do IPVA . Precedentes do TJCE. 5. No caso, constata-se que o débito de IPVA em cobrança é referente ao exercício financeiro de 1995. Não se depreende dos autos provas da data da notificação do contribuinte para quitação do tributo no citado exercício financeiro . Nesse contexto, considera-se como termo inicial do prazo prescricional o dia 01 de janeiro do ano referente ao lançamento do IPVA. 6. Por outro lado, observa-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 26/10/2001 (fls. 46) . Logo, verifica-se a prescrição dos créditos de IPVA referentes ao exercício de 1995, porquanto a ação de cobrança respectiva deveria ter sido ajuizada até 01/01/2000. 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para acolher os Embargos à Execução e, por conseguinte, reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir a Execução Fiscal . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível de nº 0002606-41.2004.8.06 .0091, acorda a Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, em conformidade com o voto da Relatora. Fortaleza/CE, data e hora da assinatura digital. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 00026064120048060091 Iguatu, Relator.: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 12/09/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2022)”

“APELAÇÃO. Execução Fiscal. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Exercícios de 2001 a 2006 . Data do vencimento da obrigação do IPVA mais recente: 10/03/2006. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição dos créditos tributários. Manutenção que se impõe. 1 . IPVA. Imposto cujo lançamento se dá de ofício. Tese assentada pelo STJ, no REsp nº 1320825/RJ – TEMA 903, afetado pela sistemática dos repetitivos, de que "a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação". 2 . No caso presente, o termo inicial da contagem prescricional se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (10/03/2001, 10/03/2002, 10/03/2003, 10/03/2004, 10/03/2005 e 10/03/2006), a execução fiscal distribuída em 11.01.2012 se deu após o lustro prescricional previsto no artigo 174 do CTN. 3 . Sentença mantida. Apelo não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00000251520128260512 Rio Grande da Serra, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 22/10/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM", POR SUPOSTA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PERECIMENTO DO BEM EM VIRTUDE DE SINISTRO. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO, À LUZ DA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. Não comportam análise no restrito âmbito de cognição da objeção de pré-executividade, manejada incidentalmente à execução fiscal, matérias que exijam dilação probatória ou teses defensivas próprias dos embargos de devedor (STJ, Súmula 393) .Hipótese em que a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” não encontra respaldo em prova documental cabal e conclusiva, de sorte que o deslinde da questão desborda dos limites do incidente processual suscitado.PRESCRIÇÃO DO DÉBITO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2003. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUANTO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2004 A 2008. TERMO INICIAL . DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de IPVA corresponde à data de vencimento da obrigação. Matéria já definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.320 .825/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos do art. 1.036 do CPC.No caso, ajuizada a execução fiscal em 25/03/2009, evidente a prescrição, tão somente, do crédito de IPVA constituído em abril do exercício fiscal de 2003, data de vencimento da obrigação de pagamento do imposto, devendo prosseguir o feito executivo quanto aos créditos relativos aos exercícios de 2004 a 2008, conforme acertadamente concluiu a decisão interlocutória .RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53790795420238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53790795420238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 08/08/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)”

Portanto, avalio que, não obstante as alegações trazidas, não é possível concluir que foram apresentados nos autos argumentos capazes de reformar a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - ISS- EXERCÍCIOS DE 1998 E 1999 - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DANDO INÍCIO A FLUÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA - NÃO OBSERVÂNCIA DO QUINQUÍDIO LEGAL NO QUAL A FAZENDA PODE EXIGIR O SEU CRÉDITO - O AJUIZAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL EM JANEIRO DE 2005 - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO-SURPRESA - INEXISTÊNCIA NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 01673434320058190001, Relator.: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 05/02/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”

“Apelação. Execução Fiscal. ISSQN e Taxa de Licença do exercício de 2012. Sentença que, liminarmente, de ofício, reconheceu a prescrição originária dos créditos executados, nos termos dos arts . 332, § 1º, e 487, II, do CPC/2015. Inocorrência de violação do princípio da não surpresa, já que a prolação de sentença de improcedência liminar fundada na prescrição dispensa o contraditório prévio, pois pode ser retratada após a interposição da apelação. Questão de fundo. Insurgência da Municipalidade quanto ao decreto da prescrição . Acolhimento em parte. Ação distribuída em 10.10.2017, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos (art . 174 do CTN) para as obrigações vencidas antes de 10.10.2012. Prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos tributários não alcançados pela prescrição . Aplicabilidade ao caso concreto da Súmula 106 do E. STJ. Extinção afastada para que a execução fiscal prossiga. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - APL: 15090998120178260176 SP 1509099-81.2017.8.26 .0176, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 20/08/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2018)”

Belém, 29/04/2025